Tribunal: TJES
Processo: 0010287-30.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010287-30.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IVONE MORAES LIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL POR INTEMPESTIVIDADE. VIA RECURSAL INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

O Município de Vitória interpõe Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Especial por intempestividade. O recorrente sustenta que os prazos processuais estavam suspensos em razão de feriados e pontos facultativos, conforme calendário do Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a interposição de Agravo Interno contra decisão de inadmissão de Recurso Especial é cabível; e (ii) estabelecer se o recorrente comprovou adequadamente a suspensão dos prazos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno é incabível para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade, sendo cabível, nesses casos, o Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O recorrente não comprovou, no momento da interposição do Recurso Especial, a suspensão dos prazos processuais por feriados locais ou pontos facultativos, exigência consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A sugestão de prazos pelo sistema PJe não vincula a contagem processual e não dispensa a parte da verificação dos prazos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.O Agravo Interno não é cabível contra decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade, sendo exigida a interposição do Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

2.A interposição de recurso inadequado constitui erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.
A ausência de comprovação, no ato de interposição do recurso, da suspensão dos prazos por feriado local ou ponto facultativo impede o reconhecimento da tempestividade recursal.

4.A indicação de prazos processuais pelo sistema PJe não substitui a verificação dos prazos legais pelo Recorrente.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III; 1.030, inciso V; 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp n. 2.306.855/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/04/2024; Superior Tribunal de Justiça, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.331.132/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06/08/2024; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp n. 1.891.710/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 06/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, não conhecer do recurso.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010287-30.2015.8.08.0347

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: IVONE MORAES LIRA

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id.

11318894
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.

10151051
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça,
que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id.
8668873
), interposto pelo Recorrido, porquanto intempestivo.

Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, que
“no próprio calendário do tribunal de Justiça, demonstra que dia 23 de maio/2024 (quinta-feira) – Colonização do Solo Espírito-Santense (art. 2º, caput, do presente Ato Normativo), 24 de maio/2024 (sexta-feira) – Não haverá expediente (art. 2º, parágrafo segundo, do presente Ato Normativo), 30 de maio/2024 (quinta-feira) – Corpus Christi (art. 2º, caput, do presente Ato Normativo) e 31 de maio/2024 (sexta-feira) – Ponto Facultativo (art. 2º, parágrafo primeiro, do presente Ato Normativo), os prazos encontravam-se suspensos, conforme expediente disponibilizado nos próprios autos pelo sistema PJE- encontra-se em conformidade com o calendário do TJ-ES”.

A Recorrida não possui Advogado constituído nos autos, razão pela qual não foi intimado para apresentar
Contrarrazões
(id.
11595157
).

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 8668873),
com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8094033), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo ora Recorrente contra a
SENTENÇA
lavrada pelo
Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
ajuizada em desfavor de
IVONE MORAES LIRA,

reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1340553/RS. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS REMANESCENTES AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Decorrido o prazo de um ano (LEF, art. 40, §2º), o Apelante foi intimado para se manifestar, oportunidade em que apenas pleiteou a citação por oficial de justiça e não impulsionou o feito, destacando-se que o requerimento de diligências infrutíferas não tem aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente.

2.
Ainda que o apelante tenha se empenhado em localizar a executada, não houve êxito no seu objetivo, motivo pelo qual não há que se falar em causa interruptiva da prescrição na hipótese dos autos.

3.
Quanto à alegada isenção das custas postulada pelo apelante, convém consignar que o alegado pleito previsto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

4.
O Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9974/2013), não prevê isenção em favor dos Municípios acerca do pagamento de custas.

5.
Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, Apelação Cível nº 0010287-30.2015.8.08.0347, Relator: Desembargador
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2024)

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao
artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80,
diante da inocorrência de prescrição intercorrente.

Sem Contrarrazões
(id. 8760252).

Como cediço, o prazo para interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias úteis (artigo 1.003, § 5º, combinado com o artigo 219, do Código de Processo Civil), contando-se em dobro quando a parte Recorrente for Pessoa Jurídica de Direito Público (artigo 183, do aludido
Codex
).

No caso, expedida intimação eletrônica do Acórdão em 23/04/2024 (terça-feira),
tendo o Recorrente registrado ciência expressa/ficta da intimação eletrônica em 03/05/2024 (sexta-feira - id. 8684323), com início do prazo recursal em 06/05/2024 (segunda-feira) e término em 14/05/2024 (sexta-feira).

Sendo assim,
restando interposto Recurso Especial em 18/05/2024 (id. 8668873), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que
a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça
, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local, neste sentido,
exigência que lhe era imposta ao tempo da interposição e cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior
, conforme a jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PONTO FACULTATIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO RARO. INTEMPESTIVIDADE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.128 DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
De acordo com a redação original do art. 1.003, § 6º, do CPC, vigente à época em que foi praticado o ato processual em testilha, o recorrente deveria comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", razão pela qual, em regra, não era possível essa demonstração em momento posterior, em virtude da preclusão consumativa
.

2. Na espécie, a petição com a documentação comprobatória da existência de ponto facultativo na Corte de origem foi juntada aos autos na mesma data em que protocolizadas as razões do apelo raro, porém horas depois. Em outras palavras, a inexistência de expediente forense no Tribunal estadual não foi comprovada no momento da interposição do recurso especial, razão pela qual não há como afastar a pecha da intempestividade.

3. Como consequência, não é possível acolher o pedido de sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.128 dos recursos repetitivos 4.

Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.331.132/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORPUS CHRISTI. DATA NÃO RECONHECIDA COMO FERIADO NACIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DIRIGIDO AO STJ. INTEMPESTIVIDADE.

1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o feriado de Corpus Christi é considerado local, e não nacional, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem.

Correta, pois, a decisão da Presidência do STJ.

3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, firmou entendimento de que, na hipótese de haver em duplicidade de intimação e, "em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios". A recorrente não demonstra que houve duplicidade intimação, mas tão somente que a certidão de intimação foi juntada posteriormente à sua publicação no DJe.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há como se mitigar o conhecimento de recurso intempestivo para permitir a correção do vício, com a comprovação posterior da tempestividade do recurso, de forma que descabe a aplicação da regra do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.306.855/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1030, inciso V, c/c o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial, porquanto intempestivo.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 932, inciso III, c/c 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão de admissibilidade do recurso especial, eis que o único recurso cabível é o agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. A interposição de agravo regimental em vez do agravo em recurso especial impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois caracterizado erro grosseiro no uso do recurso cabível
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2078373 SC 2022/0054210-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Ademais, consoante ressaltada na
Decisão
objurgada
“a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local neste sentido, exigência cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior”.

Frisa-se, por derradeiro, que, nos termos da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação
”

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.891.710/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do recurso.

ACOMPANHO O RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.